Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-19.2025.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000101-19.2025.8.11.0048

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ELIAS LOURENCO DE SOUSA - CPF: 396.116.041-49 (APELADO), KAYRO HENRIQUE PEREIRA LOURENCO - CPF: 055.709.981-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (APELANTE), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. OFENSAS PRATICADAS POR ADVOGADO CONTRA OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. LIMITES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DOS JUROS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por oficial de justiça em face de advogado que, no exercício da profissão, utilizou expressões ofensivas em manifestações processuais, imputando ao autor condutas desonrosas, como
“ato ignóbil e tresloucado”
,
“arrogância”
e
“sob influência”,
em alusão à suposta prática de atos ilegais no cumprimento de mandado judicial. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as expressões utilizadas pelo advogado configuram exercício regular da atividade profissional, acobertado pela imunidade prevista no art. 133 da Constituição Federal e na legislação da OAB; (
ii
) saber se houve excesso passível de indenização civil por violação à honra do autor; (
iii
) se o valor fixado a título de indenização se mostra razoável; e (
iv
) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade profissional do advogado não é absoluta, devendo observar os limites legais, a razoabilidade e a urbanidade, conforme interpretação do STF na ADI 1.127 e a posterior revogação do §2º do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 14.365/2022).

4. As expressões utilizadas ultrapassam os limites da crítica processual e configuram ofensa pessoal à honra objetiva e subjetiva do oficial de justiça, violando o art. 78 do CPC e o Código de Ética da OAB (
a
rts
.
44 e 45).

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a imunidade profissional não acoberta excessos, sendo legítima a responsabilização civil do advogado quando verificada violação a direitos da personalidade.

6. O valor inicialmente arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) se mostra elevado, considerando a ausência de repercussões concretas na vida profissional do autor e o reconhecimento judicial de que este também excedeu os limites do mandado judicial em outro processo.

7. Redução do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00, valor mais compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se seu caráter compensatório e pedagógico.

8. Aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a partir de sua vigência, como índice unificado de juros e correção monetária.

9. Considerando a baixa complexidade da causa e a natureza dos serviços prestados, os honorários advocatícios são readequados para R$ 1.200,00, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade profissional do advogado não é absoluta e não acoberta ofensas pessoais ou imputações infundadas que extrapolem os limites da crítica processual. 2. A utilização de expressões ofensivas que imputem prática criminosa a servidor público, sem amparo fático ou legal, configura excesso no exercício da profissão e enseja indenização por danos morais. 3. A fixação de indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, o grau de culpa e as circunstâncias específicas do caso, podendo ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa. 4. Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção e juros nas condenações por danos morais a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. 5. Nas causas de baixa complexidade e reduzido valor de condenação, admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; art. 133; CPC, art. 78; CC,
arts
. 186 e 927; Lei 8.906/94; Código de Ética da OAB,
arts
. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
765.290/SP,
DJe
14/02/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.879.141/MS,
DJe
16/04/2021; STJ, REsp 1.677.957/PR,
DJe
30/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELL GIRALDES PORTELA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,

movida por
ELIAS LOURENÇO DE SOUSA
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) a inexistência de ato ilícito, por se tratar de crítica profissional dirigida à conduta funcional do Oficial de Justiça enquanto órgão e não à pessoa física do autor; (
ii
) a imunidade profissional do advogado, nos termos do art. 133 da Constituição Federal; e (
iii
) a suposta ausência de
animus
injuriandi
ou
caluniandi
.
(ID. 326203891)

Em
contrarrazões
, o apelado sustenta que o apelante extrapolou os limites da urbanidade e violou o dever de respeito previsto no Código de Ética da OAB. Argumenta ainda que a imunidade profissional é relativa, não se aplicando a excessos ou ataques pessoais. (ID. 326203895)

O benefício da justiça gratuita foi deferido na decisão de ID 336488394, bem como foi indeferido o pedido de suspensão do processo, formulado em razão do julgamento da queixa-crime.

Após a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor reexame, diante da alegação de juntada de novos documentos oriundos do processo criminal, no qual teria sido absolvido da
notitia
criminis
, sustentando a ocorrência de coisa julgada na esfera cível.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, OAB/MT 10081-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Digo ao nobre advogado que exerci, por doze anos, o cargo de Promotor de Justiça na Décima Vara Criminal da Capital, responsável pelo julgamento de delitos apenados com detenção, como calúnia, injúria e difamação.

Vossa Excelência tem razão quanto ao dispositivo que confere imunidade processual para injúria e difamação na esfera criminal. Tal dispositivo, contudo, jamais constituiu salvo-conduto para ofensas pessoais e imputações criminosas na área cível. Esta última permanece independente, a menos que haja reconhecimento expresso, no juízo criminal, da inexistência do fato.

Nesse sentido, exatamente diante de
ssa informação nova que Vossa Excelência trouxe — de que existem documentos novos sobre a manifestação de arquivamento na seara criminal em razão da queixa-crime por difamação —, adi
rei

a
conclusão do julgamento
para
r
evisitar os autos
, a fim de
verifi
car
a existência dessas provas que Vossa Excelência, sob a fé de seu grau, afirma estarem acostadas, uma vez que o acesso ao PJE resta inviabilizado neste momento da sessão.

Portanto, colegas, peço licença para
adiar
conclusão do julgamento e reanalis
ar
meu voto, a fim de
aferir e
sses fatos novos trazidos pelo nobre advogado.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1º VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. D
R. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais
,

movida por
ELIAS LOURENÇO DE SOUSA
,

em face da
MICHELL GIRALDES PORTELA,
alegando que, no exercício de suas funções – oficial de justiça –, foi vítima de
ofensas pessoais e imputações infundadas
constantes de manifestações processuais apresentadas pelo requerido – advogado em causa distinta –, em três momentos distintos, nos
autos dos processos nº 1000526-80.2024.8.11.0048
e
PJe

Correição Parcial 0000198-19.2024.2.00.0811
.

As expressões utilizadas pelo requerido extrapolariam os limites da crítica processual, sendo consideradas ofensivas à sua honra e reputação profissional, como, por exemplo:
“ato ignóbil e tresloucado”
,
“arrogância”
,
“atitudes sombriamente praticadas”
, e ainda insinuações de que o servidor estaria sob
“influência”
e beneficiado por
“passada de mão na cabeça”
.

Em razão disso, propôs a presente ação, postulando a indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

Conheço diretamente da matéria discutida in
casu
, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.”
(RTJ 115/789).

Trata-se de reparação de danos morais em que o autor alega que a parte requerida, advogado, lhe fez imputações falsas ao requerente a prática de corrupção passiva em três oportunidades distintas em dois processos judiciais de livre acesso (autos de nº 1000526-80.2024.8.11.0048 e
PJe
COR 0000198- 19.2024.2.00.0811), visto serem autos públicos, sendo as seguintes:

“(...) Frise-se, de passagem, que
o ato praticado pelo Requerido, certamente que sob influência
, além de não possuir ordem judicial para tanto, provoca ainda mais tumulto processual, quiçá priva a Requerente, registre-se, INDEVIDAMENTE, de bem de sua propriedade fiduciária. Nesse diapasão, é indiscutível que a Requerente não concorreu, de forma alguma, para o
ato
ignóvel
e tresloucado praticado pelo 1º Requerido devendo, agora, ser penalizado por sua arrogância
. Contudo, não é a primeira vez que há reclamação perante esse Juízo quanto
aos atos e atitudes sombriamente praticados pelo 1º Requerido, no entanto, sempre sem êxito devido ao “apaziguamento” (mutatis
mutantis
, “passada de mão na cabeça”).
Efetuar a apreensão/remoção de bem móvel, mesmo não constando ordem expressa para tanto no mandado e fazer a remoção diverso do constante na ordem judicial não pode ser reconhecida como estrito cumprimento do dever do Meirinho. Pelo contrário, constitui
ação temerária, sórdida
, desprovida de amparo legal, totalmente arbitrária e patentemente violadora da garantia constitucional à inviolabilidade do Devido Processo Legal e, ao Direito de Propriedade” (grifos originais).

Sendo levado o disposto acima, não se desconhece o que dispõe o artigo 133 da Constituição Federal: “
Art. 133
. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Assim, entende-se que prerrogativa do advogado não
pode-se
extrapolar os limites da lei, visto que tal direito não é absoluto, não sendo permitidos excessos a serem cobertos pela imunidade concedida.

Isso porque a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, X, estabelece como um direito fundamental a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Dessa forma, tem-se que a inviolabilidade dos atos e manifestações dos advogados no exercício da profissão não abrange os ilícitos civis decorrente dos excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo, uma vez que nenhum direito é absoluto.

Mesmo que a parte ré seja combativa, a petição acostada sinaliza que atuou de forma desmedida, pois denegriu a honra objetiva e subjetiva do autor, com ofensas relacionadas à ética profissional, a saber, “
ato praticado pelo Requerido, certamente que sob influência
” “
aos atos e atitudes sombriamente praticados pelo 1º Requerido, no entanto, sempre sem êxito devido ao “apaziguamento”
.

Embasando o entendimento exposto, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 78, vejamos:

“
Art. 78
. (...)

Dessa forma, necessário relembrar que o processo não é ringue, e todos os serventuários da justiça devem atuar com urbanidade. Não sendo justificada a falta de urbanidade com a qual o requerido se dirigiu ao autor.

Nem se diga que a ré não poderia, por conta da imunidade profissional, ser responsabilizada pelo ato, pois a imunidade profissional do Advogado, assim como todo e qualquer direito, é relativa, não podendo ser uma “carta branca” para que se cometa ofensa à honra dos serventuários da justiça.

Inclusive, cabe salientar que o Código de Ética da OAB, em seu capítulo VI versa sobre o dever de urbanidade, determinando que a atuação dos advogados seja de forma urbana e polida:

“
Art. 44.
(...)

Art. 45.
(...)

No mesmo sentido entende o TJ-GO:

(TJ-GO - APL: 00246498220108090024, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Caldas Novas - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2018).

Bem como o TJ-SP:

(TJ-SP - AC: 10111479620208260004 SP 1011147-96.2020.8 .26.0004, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 01/09/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022).

Reconhecido o dever de indenizar, os parâmetros para a fixação do quantum são conhecidos: o valor deve ser suficiente para proporcionar alguma compensação ao ofendido
e também
para alertar o ofensor, considerando-se a capacidade econômica dos envolvidos. Deve se basear em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas que seja suficiente para a efetiva reparação da lesão causada e coibir a repetição da conduta ofensiva.

Levando-se em consideração as condições sociais e econômicas das partes e o grau de sofrimento provocado pela ofensa, arbitro a verba indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia suficiente para compensar os prejuízos imateriais do requerido, sem promover locupletamento e, concomitantemente, punir o ofensor de forma adequada.

3. DISPOSITIVO

3.1
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
por
ELIAS LOURENÇO DE SOUSA
em desfavor do
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA
para:

a)

CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária contada da data em que proferida a sentença (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

4.
Custas já recolhida. Condeno a requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que
o mesmo
não é beneficiário da gratuidade da justiça. (...)”.
(ID. 326203888)

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de coisa julgada oriunda da esfera penal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Conforme os documentos juntados nos autos (ID. 334971368/9 e 342263396/7), o apelante se limitou a juntar o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, o despacho que determinou a apresentação de memoriais finais e as mídias de inquirição das testemunhas, documentos que evidenciam, de forma inequívoca, que a ação penal ainda se encontrava em fase de alegações finais, sem a prolação de sentença. Não há nos autos qualquer decisão absolutória, tampouco certidão de trânsito em julgado, pressupostos indispensáveis à configuração da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

A formação da coisa julgada de modo a interferir na esfera penal, exige decisão de mérito e a preclusão máxima das vias impugnativas
e além disso
deve estar fulcrada na assertiva de inexistência do fato ou de não ser o réu, o autor das ofensas.

Ausente sentença, inexiste título jurisdicional apto a irradiar efeitos vinculantes, seja na própria esfera penal, seja na seara cível. A mera tramitação do processo ou a expectativa subjetiva de absolvição não se confundem com pronunciamento jurisdicional definitivo.

Assim, à míngua de comprovação de absolvição nos termos

citados e de trânsito em julgado, revela-se inviável o reconhecimento de coisa julgada, devendo ser rejeitada a bradada tese defensiva por absoluta ausência de suporte fático e legal.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se as expressões utilizadas pelo apelante em peças processuais configuram exercício regular do direito de defesa, acobertado pela imunidade profissional do advogado, ou se caracterizam excesso punível, ensejador de responsabilidade civil por danos morais.

O art. 133 da Constituição Federal estabelece que:
“O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

No mesmo sentido, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) dispõe que:
“O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que comete”.

É imprescindível destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 1.127-8
, conferiu interpretação restritiva a esse dispositivo, declarando inconstitucional a expressão
“ou desacato”
e estabelecendo que a imunidade profissional do advogado se limita aos crimes de injúria e difamação, desde que as manifestações guardem pertinência com a discussão da causa e sejam feitas em juízo.

Posteriormente, a
Lei nº 14.365/2022
, revogou expressamente o
§ 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/94
, o que reforça o entendimento de que a imunidade profissional do advogado
não constitui salvo-conduto
para ofensas pessoais ou imputações criminosas infundadas.

Essa evolução legislativa e jurisprudencial evidência que, mesmo antes da revogação expressa do dispositivo, a imunidade profissional do advogado já era interpretada de forma restritiva, não acobertando excessos que configurassem ofensa à honra de terceiros.

Além disso, o Código de Ética e Disciplina da OAB impõe ao advogado o dever de urbanidade, estabelecendo em seu art. 44 que:
“deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito.”.
O art. 45 do mesmo diploma complementa que:
“impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços.”.

No caso em análise, as expressões utilizadas pelo apelante em suas manifestações processuais ultrapassaram os limites da crítica técnica e da defesa dos interesses de seu cliente,
configurando ofensas à honra e à dignidade do apelado.

Conforme se depreende dos autos, o apelante utilizou expressões como
“ato
ignóvel
e tresloucado”
,
“arrogância”
,
“atos e atitudes sombriamente praticados”
,
“ação temerária, sórdida”
, além de insinuar que o apelado teria agido
“sob influência”
, o que configura
imputação da suposta prática de crime de corrupção passiva
.

Tais expressões não se limitam à crítica da atuação profissional do oficial de justiça, mas
atingem
diretamente sua
honra e reputação
. A crítica à atuação funcional de um servidor público pode e deve ser feita quando necessária à defesa dos interesses do cliente, mas deve se ater aos fatos e argumentos jurídicos, sem descambar para ofensas pessoais ou imputações criminosas infundadas.

Veja tal situação afronta diretamente o
art. 78 do Código de Processo Civil
, que dispõe:
“É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.”.

Ademais, o próprio apelante reconhece em suas razões recursais que as expressões utilizadas foram
“inconvenientes”
,
“desnecessárias”
,
“indelicadas”
e
“grosseiras”
, o que evidencia a
consciência do excesso cometido
.

Quanto à alegação de que o oficial de justiça teria exorbitado os limites do mandado judicial ao remover um veículo sem autorização expressa, tal questão já foi objeto de apreciação em outro processo, não sendo o cerne da presente demanda. Ainda que o apelado tivesse cometido alguma irregularidade no cumprimento de suas funções – o que não restou comprovado –, isso
não autorizaria
o apelante a proferir ofensas pessoais ou imputar-lhe falsamente a prática de crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a imunidade profissional do advogado não acoberta excessos que configurarem ofensa à honra de terceiros.

Senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E IMUNIDADE JUDICIAL DO ADVOGADO. OFENSAS A PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXCESSOS CONFIGURADOS. REVISÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o
eg
. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada
. 2. "A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem"
(
AgInt
no REsp 1.879.141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021). 3. "A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado" (REsp 1 .653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 23 .5.2017,
DJe
de 31.5.2017).
4. No caso, pela descrição dos fatos trazida no v. acórdão recorrido, observa-se que a situação exposta denota circunstância excepcional, ensejadora de reparação por danos morais, pois houve excessos na atuação do advogado ora recorrente, importando significativa e anormal violação a direitos da personalidade do promovente, especialmente durante entrevista a órgão de imprensa, na qual o recorrente indevidamente imputou, ao Promotor de Justiça recorrido, condutas ofensivas, exorbitando dos deveres profissionais
. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que constatado excesso, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, o montante fixado pelas instâncias ordinárias mostra-se passível de revisão. 6. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir o montante da indenização fixada a título de danos morais. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 765290 SP 2015/0199325-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022) Destaquei

Portanto, configurando o excesso no exercício da advocacia, com ofensas à honra e à dignidade do apelado, resta caracterizado o dano moral indenizável, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, o apelante sustenta que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é excessivo, pugnando por sua redução.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os
princípios da razoabilidade
e da
proporcionalidade
, levando em consideração a
extensão do dano
, o
grau de culpa do ofensor
, sua
condição econômica
, bem como o
caráter compensatório
e
pedagógico da indenização
.

No caso em análise, embora as ofensas proferidas pelo apelante tenham sido graves, é necessário considerar algumas circunstâncias específicas que influenciam na fixação do valor da indenização.

Primeiramente, existe decisão judicial que reconheceu que o oficial de justiça excedeu os limites do mandado judicial ao remover um veículo
sem autorização expressa,
conforme se extrai dos autos do
Agravo de Instrumento nº 1020660-78.2024.8.11.0000.

Além disso, não há nos autos comprovação de que as ofensas tenham causado transtornos significativos na vida pessoal ou profissional do apelado, ou seja, não há elementos que evidenciem abalo psicológico ou à imagem do servidor de modo determinante. Não há demonstração de que o apelado tenha sofrido prejuízos em sua reputação profissional ou que tenha enfrentado constrangimentos perante seus colegas ou superiores hierárquicos em decorrência das manifestações do apelante.

Considerando essas circunstâncias, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença se mostra excessivo, merecendo redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor atende aos
princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade
, sendo suficiente para compensar o dano moral sofrido pelo apelado e para desestimular a reiteração da conduta pelo apelante, sem configurar enriquecimento sem causa.

De ofício
, ainda, promovo a readequação da sentença recorrida para estabelecer a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a condenação por danos morais, em observância à Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, a qual passou a produzir efeitos após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação, ou seja, 30/08/2024, englobando correção monetária e juros de mora, estes fixados à razão de 1% ao mês, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado pelo advogado do apelado, que se limitou à apresentação da contestação de ID. 326203854, tendo a demanda sido ajuizado em fevereiro/2025 e julgada antecipadamente em julho daquele ano, entendo possível a sua redução com a fixação dos honorários por apreciação equitativa, diante da redução do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No caso, considerando o valor da condenação (R$ 6.000,00), a baixa complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para a prestação dos serviços, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Esclareço que tal verba remunera exclusivamente a atuação processual, uma vez que o patrono já é remunerado pela contratação firmada na esfera privada, por meio de instrumento contratual particular de prestação de serviços advocatícios.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MICHELL GIRALDES PORTELA
, para:

a) Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, e com incidência de juros de mora desde o evento danoso;

b) Fixar honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

É como
voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

A
companho o
voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

A
companho
o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026